Tribunal: TJMT
Processo: 1002937-73.2021.8.11.0025
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002937-73.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOACIR JOSE BETAO - CPF: 405.906.071-20 (APELADO), NIVALDO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 035.908.431-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEMAR FRANCISCO FEIJO - CPF: 251.302.269-68 (ASSISTENTE), SIDNEI MARCOS CORREIA - CPF: 098.060.498-29 (ASSISTENTE), EDSON ALVES BEZERRA - CPF: 551.233.171-04 (ASSISTENTE), BENEDITO VERISSIMO DA COSTA NETO - CPF: 712.878.841-72 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO VIRGILIO OLIVEIRA - CPF: 015.848.691-94 (ASSISTENTE), MOACIR JOSE BETAO - CPF: 405.906.071-20 (VÍTIMA), JHONATAN GONCALVES - CPF: 030.343.792-85 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR JUNIOR DE PAULA FELISBINO - CPF: 040.947.622-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.409.881-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
. TENTATIVA DE LATROCÍNIO.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
.
1.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
.
INVIABILIDADE
.
PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E ININTERRUPTA DO APELANTE EM TODA A ATIVIDADE CRIMINOSA
NA CONDIÇÃO DE MENTOR INTELECTUAL.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE
O
APELANTE E O
S
COMPARSA
S.
COAUTORIA CARACTERIZADA
. 2.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO
DOLOSAMENTE
DISTINTA. INVIABILIDADE. COAUTORIA CARACTERIZADA. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Constatada a existência de conjugação de vontades entre o apelante e o
s
outro
s
envolvido
s
no
crime
, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de
diminuição descrita no §1º do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância).

2.
Constatada a existência de conjugação de vontades entre o apelante e seus comparsas, com divisão de tarefas, essa situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no §2º do art. 29 do Código Penal (participação dolosamente distinta).

3
.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nivaldo dos Santos Ferreira
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal

n.
1002937-73.2021.8.11.0025
, pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Juína
/MT, condenando
-o
à pena de
14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e
6
(
seis
) dias-multa
,
pela prática do crime de
tentativa de latrocínio

(
art. 157, §2º, II, § 2º-A, I, §3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal
).

O apelante
, nas razões que se encontram no ID
184132715
, postula
o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal);
ou, subsidiariamente,
a participação dolosamente distinta, já que pretendia participar de um roubo majorado, não aderindo ao
animus necandi
do executor.

Nas contrarrazões que estão no ID
184132719
, o Ministério Público postula o desprovimento
do presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
191015652
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encontradiça no ID
184128489
,

p.
5
-
7
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que no dia 16/12/2020, por volta de

06h00min, na Mercearia do Colega, localizada na vila do Distrito de
Fontanillas
, nesta Comarca de Juína/MT, os denunciados

FELISBINO, CAIO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA
e, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e mediante

violência
tentaram subtrair para eles R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
pertencentes à vítima
Moacir José Betão
, sendo que

para concretizarem o intento (animus
furandi
)
efetuaram disparo de arma de fogo contra a vítima,
não resultando em sua

morte por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

Conforme restou apurado, todos os denunciados integram a organização criminosa

autodenominada “comando vermelho”, atuando nesta Comarca na prática de crimes de diversas naturezas, especialmente delitos

patrimoniais e tráfico de drogas.

Ressai dos autos que em data não especificada, mas certo
que
em meados do mês de

dezembro de 2020,
NIVALDO
passou a planejar o roubo contra a vítima
Moacir
, ocasião em que orientou o denunciado

JHONATAN
e outros dois comparsas identificados apenas como
Thiago
e
“Menor”
a averiguarem o estabelecimento comercial da

vítima.

Extrai-se do caderno investigativo que
JHONATAN, Thiago
e
“Menor”
foram ao

local acertado, apuraram que a vítima guardava
em baixo
do colchão e nos bolsos o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e que, devido

à sua idade avançada (78 anos), não haveria dificuldades para roubá-la.

Consta nos autos que após tal constatação
NIVALDO
e
JHONATAN
agrupara-se

com os denunciados
CAIO
e
VITOR
, conferiram a eles a função de executar o roubo e passaram as coordenadas de como deveriam agir, tendo
NIVALDO
entregado um revólver calibre .38 para utilizarem no crime.

Assim como acertado entre os denunciados, no dia 16/12/2020
CAIO
e
VITOR

deslocaram-se até o Distrito de
Fontanillas
com uma motocicleta de cor azul 5, abordaram a vítima em sua mercearia e perguntaram para

ela se no local morava uma pessoa chamada “João”.

No momento em que

Moacir
aproximou-se dos denunciados,
CAIO
sacou a arma de

fogo e anunciou o assalto. Assustada, a vítima tentou correr para os fundos do estabelecimento comercial para se proteger, momento em que

CAIO
disparou contra ela, atingindo-lhe na cabeça. Conforme apurado, diante situação os denunciados
CAIO
e
VITOR
acreditaram

que a vítima estivesse armada e que reagiria contra eles, ocasião em que foragiram sem conseguir subtrair nenhum bem.

Insta consignar que após os fatos
CAIO
contatou
NIVALDO
via WhatsApp e

informou-lhe que não obtiveram êxito na empreitada criminosa, conforme diálogo transcrito no Relatório de Degravação. Vejamos:

1 Relatório de Degravação 01 - Celular do Vitor Felisbino (fls. 14).

2 Relatório de Degravação 01 - Celular do Vitor Felisbino (fls. 14 e 15).

3 Relatório de Degravação 02 - Celular do Jhonatan (fls. 11/12) e Relatório de Degravação 01 - Celular do Vitor Felisbino (fls. 14/17).

4 Relatório de Degravação 03 - Celular Moto G preto (fls. 06).

5 Relatório de Degravação 01 - Celular do Vitor Felisbino (fls. 27/29).

6 Relatório de Degravação 03 - Celular Moto G preto (fls. 11).

CAIO:
“Tá fofo
poh
, mais tá fofo na arma também, o
véio
tá até com um carro lá dentro

lá
poh
, dentro do bar lá, tá ligado! tem um
uninho
, e o
véio
parece que
tava
com um ferro

lá
poh
, que ele puxo uai, ele ia puxa, na hora que ele ia puxá mano
nóis
mandou o tiro e

ele correu
poh
, tá ligado! e outra, o
véio
daquele modelo
desacreditô
daquele modelão mano,

aow
fala pro
cê

poh
, os guri torro lá
poh
, numa era pra
tê
, era pra
tê
embocado
poh
os guri

quando foi lá, tá ligado! ai o
véio

ficô

veiaco
, o
véio
não tinha arma, agora o
véio
tem arma

poh
!” [Áudio transcrito nas fls. 18 do ‘Relatório de Degravação 01 - Celular do Vitor
Felisbino’]

CAIO:
“O ferro eu já coloquei no mocó (sequência áudio mudo). mais é
poh
,
ai

nóis
vai

pra
cima de uma
HiHi
! Dá uma esperada na poeira baixa, ver o que vai
dá
lá
véi
, eu

acho que vai
dá
um
latro
pra
nóis
mano! Olha aqui, eu gastei uma bala
poh
,
ai
eu vô
tá

pagano
.” [Áudio transcrito nas fls. 18 do ‘Relatório de Degravação 01 - Celular do

Vitor Felisbino’]

Por fim, necessário mencionar que durante as investigações a vítima e a testemunha

Ademar Francisco
Feijo

reconheceram o denunciado
CAIO
como a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo e o denunciado

VITOR
como o indivíduo que conduziu até o local dos fatos e durante a fuga.
[...]

A autoria e a materialidade do crime de
tentativa de latrocínio
narrado na exordial acusatória
foram comprovadas no decorrer da instrução processual
, não havendo, ademais,
insurgência do apelante em relação a essa temática.

Consoante relatado, o apelante
, na primeira tese, almeja
o reconhecimento da participação de menor importância, todavia,
não lhe assiste
razão
, porque
não há que se falar em reconhecimento da minorante prevista no
art. 29, § 1º, do Código Penal,
eis
não remanesce dúvida que houve ajuste entre o
apelante
e seus comparsas
para a prática do crime de
latrocínio tentado contra a vítima Moacir José Betão.

Em verdade, exsurge
destes
autos que o apelante
foi o mentor intelectual
do delito patrimonial,
tal como se infere do relatório da degravação policial do aparelho celular do corréu Vitor (ID 184128488
,
p. 82
-
181), apreendido

durante sua prisão em flagrante, que revelou o diálogo entre

Vitor
e
Nivaldo, identificado

como
"Xadrez",
sendo possível observar que havia uma hierarquia d
e

Nivaldo

em relação aos seus comparsas,
tanto que era
ele quem
"autorizava"
o cometimento de roubos

nas cidades de Juína e Castanheira e dava as orientações para execução dos delitos
.

A propósito, e
is, no ponto que interessa, a conclus
ão
constante no referido relatório:

[...]
Percebe-se durante a degravação do aparelho celular do suspeito Vitor Júnior de Paula Felisbino, que este juntamente com as pessoas de Jhonatan Gonçalves, Caio Vinícius de Oliveira Silva, Ivan Paula da Silva

e Luiz Carlos da Silva
Westphal
, se unirão e organizaram quem iria cometer o crime de roubo contra a vítima Moacir José Betão, migrando logo após para um latrocínio tentado, ocorrida no dia 16 de dezembro de 2020, nesta cidade de Juína, deslocando até o local e cometendo o crime apenas Vitor Júnior de Paula Felisbino e Caio Vinícius de Oliveira Silva, porém com o aval dos demais, sendo que quem forneceu detalhes do dinheiro e do local do roubo foi Nivaldo dos Santos Ferreira, vulgo Xadrez, afirmando ser um local fácil para assaltar e que havia muito dinheiro. Nivaldo inclusive empresta a arma de fogo do tipo revólver para Vitor Felisbino. [...]
(ID 184128488
,
p. 180)

Conforme se
infere

foi o apelante
quem deu o primeiro passo no

planejamento do
delito patrimonial
narrado na denúncia
junto aos demais
co
autores, tendo mencionado que o
"
Japa"
(Jhonatan
)

já tinha ido ao local
e
colh
ido
as informações preliminares para viabilizar o roubo.

Em seu interrogatório em
j
uízo, o
apelante
negou que deu ordens
para a execução do delito,
mas confirmou que
passou
orientações
aos seus comparsas,
asseverando, outrossim,
que
“o Ivan perguntou pra mim, porque ele
tava
devendo dinheiro, aí foi aí que eu falei pra ele

[...] eu falei pra ele que tinha um velho lá em
Fontanillas
lá que
tava
guardando um dinheiro e que lá era

fácil pra ele pegar pra tá pagando essa dívida
”
.

(ID 100401493)

O apelante
afirmou
, também,
que quando estava preso, no ano de 2020, tomou

conhecimento
de
que a vítima mantinha o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) guardado em sua casa e que
,
por esse motivo,
foi considerado
um
"bom alvo"
para a prática
do crime patrimonial
, o que mais uma vez corrobora a constatação de que partiu
de Nivaldo
a

iniciativa para o crime.

Além disso, o
s diálogos
constantes no relatório de degravação do aparelho celular do co
rréu
revela
m
que
o apelante
deu as

coordenadas para
Vitor
e
Caio
praticarem o roubo, especificando o
melhor
horário para o ato e

o local onde o dinheiro era guardado pela vítima Moacir
, tal como pode ser visto a seguir
:

[...]
NIVALDO (áudio): Então, esse da
Fontanillas
eu não sei se ele tem arma, intendeu!

Mais na cintura eu nunca
vi ele
[Moacir] com arma não se ele
tivé

tá
guardada,

intendeu! Mais na cintura memo eu nunca
vi ele
com arma lá não
poh
! A mão, a hora boa

eu vô te
falá

ooh
Sintonia, a hora boa de
fazê
essa mão lá, nele lá!
É sai
dai
de

Castanheira mais ou menos umas quatro horas da manhã
poh
, porque cinco horas da

manhã ele acordo, ele já abre a portinha do fundo lá e vai
fazê
o café dele, é a hora de

enquadra ele lá, intendeu, é a hora melhor que tem cara!

A vez que eu mandei o Thiago

mais o Menor investiga lá o
véio
tá fofo cara, tá fofo, e ele não deposita dinheiro mi

banco, ele larga dinheiro lá, tudo debaixo do colchão cara, os malotes
, ai o Thiago

trocou altas ideias lá cum ele, ele falou não moço minha renda aqui por mês aqui que eu

vendo aqui de mercadoria aqui é trinta mil por mês, intendeu, e ele lá
mostrano
pacote de

dinheiro na frente do Thiago, do menor lá, intendeu!
Já era
pra
ter feito essa mão faz é

tempo
poh
, intendeu, se eu soubesse que
tava
com mandado de prisão eu já tinha feito

essa mão
poh
!

VITOR (áudio): (início de áudio mudo) falou que vai e
nóis
vai amanhã já,
to
fazendo

essa planilha aqui já
PRA
MIM ORGANIZÁ TAMBÉM MEUS ROUBOS AQUI JÁ

LOGO,
pra

mim
ir
pra
cima já
poh
! Falei
Demorô
meu mano, vô pra cima
ae
,
nóis
vai pra

cima amanhã memo já
to

ae
nessa função, vô
fazê
essa planilha aqui pro Sinhô,
tô
só

esperando a Larissa chegar aqui, mais a Larissa tá
enrolano
, ai nós, ela vai vim aqui,
nóis

vai
fazê
essa planilha e manda pro Sinhô hoje e
amanhã eu já
to
indo pra cima dessa fita

do malote e vou dá um tempo, ai eu já vou pra cima da
HiHi
, tá ligado, daquele modelão,

Cê
tá
deixano
, dando aval pra
nóis
tá
roubano
a
HiHi

tamém
tá ligado,
nóis
vai pra cima
,

ai eu quero pelo menos subi umas dez
HiHi
, tá ligado, pra cima
ae
, não tudo de uma vez

néh
mano, subindo devagarzinho, de grão em grão a galinha enche o papo.
[...]

Constata-se, pois, que
logo após as orientações dadas pelo
apelante
ao seu comparsa
Vitor
, este imediatamente confirmou que praticaria o roubo na manhã do dia seguinte
,
e

mencionou que enviaria para
Nivaldo
uma planilha com a relação dos roubos que praticaria, o que

demonstra o vínculo hierárquico entre
os dois
,
visto que o corréu
dependia

do comando do
apelante

para executar

os

crimes.

Destarte
,
ficou

evidenciado que

o apelante
não só deu
apoio à empreitada criminosa,
como também
foi seu
mentor intelectual, c
aracterizando
, portanto,
coautoria e não participação de menor importância,
circunstância, essa, que afasta
a aplicação
do § 1º do art. 29 do Código Penal.

Na segunda tese,
o apelante
pretende
o reconhecimento da participação
dolosamente
distinta (art. 29, § 2º, do Código Penal), aduzindo que
não agiu com
animus necandi
, tampouco incentivou os comparsas a
ferir
a vítima
;
afirmando
,
ademais
, que
não
há demonstração da aceitação de sua parte quanto à conduta dos coacusados
no momento da empreitada criminosa
, devendo ser condenado,
pois
, pela prática do crime de roubo circunstanciado
.

Todavia, na contramão dos argumentos do apelante, a prova colhida no decorrer da instrução criminal autoriza a conclusão de que sua participação não pode ser tida como
dolosamente
distinta, eis que restou induvidoso, na espécie, o concurso de agentes, tendo ele participado
como mentor intelectual da
empreitada criminosa
,
além de ter sido
responsável por conseguir a arma de fogo utilizada para efetuar o disparo na vítima,
garantindo,
assim,
junto aos demais acusados, o êxito do crime.

Soma-se a isso o fato de que, ainda que o disparo tenha sido desferido apenas por um dos
corréus
, independentemente da medida da participação de cada um dos agentes, todos os outros possuíam
condições de ter
ciência do resultado e aquiesceram com ele, o que
configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrário sensu
do art. 30 do Código Penal.

Ademais
disso
, cabe destacar que o Ministério Público apreciou e refutou essa tese defendendo a sua improcedência com base em entendimento idêntico ao deste magistrado, a seguir parcialmente transcrito:

[...]

2) Improcedência do pedido de reconhecimento da cooperação dolosamente distinta

ou desvios subjetivos entre os participantes

Subsidiariamente à tese acima debatida, a defesa sustenta que deve a conduta do apelante

deve ser desclassificada de tentativa de
de
latrocínio para roubo majorado pelo emprego de arma

de fogo.

Conforme amplamente discorrido no tópico anterior, restou cabalmente comprovado que o

apelante e seus comparsas agiram com o mesmo animus desde o início, definido a vítima, a

quantia que pretendiam subtrair, o momento e a forma que agiriam, preparando a arma de fogo,

viabilizando a ida dos executores ao local do crime e as suas condutas mesmo após o delito, para

que a fuga fosse exitosa.

É frequente nos diálogos entre os envolvidos que eles pretendiam "meter o louco", "ir pra

cima" da vítima, sendo certo que queriam obter o êxito da empreitada delitiva a qualquer

custo, mesmo que para isso tivessem que matar o ofendido, o que se verifica notadamente

porque já foram ao local do crime com arma de fogo obtida pelo próprio recorrente, decidido a

obter para eles a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que a vítima supostamente guardava.

Vale destacar que, conforme consta no Laudo de Exame de Corpo de Delito juntado nas fls.

110/112 do ID 64902769, o disparo de arma de fogo atingiu a cabeça da vítima, fator que

demonstra de maneira incontroversa que os agentes pretendiam matá-la, comportando-se de

acordo com o que eles tinham previamente ajustado com o apelante
.

Portanto, no entendimento ministerial resta demonstrado que o recorrente e os demais

autores incorreram no crime de tentativa de latrocínio. Não se verifica que NIVALDO cooperou

para crime distinto ou que ocorreu desvio subjetivo entre os agentes no curso do processo, mas

sim que, desde o início, eles tiveram o dolo de causar a morte da vítima como forma de viabilizar

o roubo.
(Excerto
s
das contrarrazões do Ministério Público ao recurso de apelação interposto pelo apelante, vistas ID
184132719
)

Destacamos

Diante disso, é forçoso reconhecer que houve total conjugação de vontades
entre o
apelante
e seus comparsas
na prática do fato criminoso, situação que resulta na igual responsabilidade pelo resultado, não havendo o que se falar em aplicação do instituto da cooperação
dolosamente
distinta, previsto no art. 29, § 2º, do Código de Processo Penal.

Aliás, em relação ao tema, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 157, §3.º, IN FINE C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; ARTIGOS 12 E [...] IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA DE PARTE DOS RÉUS – [...] 2)
ALMEJADO RECONHECIMENTO POR UM DOS RÉUS CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO DO INSTITUTO DA COOPERAÇÃO
DOLOSAMENTE
DISTINTA, A FIM DE DESCLASSIFICAR SUA CONDUTA PARA O CRIME DE ROUBO E
VER APLICADA EM SEU FAVOR A ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE
[...] – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO JUNTAMENTE COM OS RECURSOS DE OUTROS DOIS RÉUS, E PARCIAL PROVIMENTO DE UM DOS APELOS DEFENSIVOS. [...]
Não há que se falar em cooperação
dolosamente
distinta em prol do réu que tinha
plena ciência da real possibilidade de que a ação delituosa progredisse, anuindo e colaborando ativamente com as condutas ilícitas perpetradas, de modo que possuía pleno domínio dos fatos e assumiu o risco do resultado mais grave, mesmo que não tenha efetuado os disparos de arma de fogo
.
[...]
(TJMT – RAC n. 1594/2017, Desembargador Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 26.07.2017, publicado no DJE 01.08.2017)

Destacamos

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,

nego

provimento

ao recurso de apelação interposto por

Nivaldo dos Santos Ferreira
, mantendo
inalterad
a
a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024